Tribunal: TJPA
Processo: 0821858-19.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821858-19.2025.8.14.0000

REQUERENTE: KASSIO ANDREWS SANTOS COSTA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º
0821858-19.2025.8.14.0000.

RECORRENTE: KASSIO ANDREWS SANTOS COSTA.

ADVOGADO: Mario William Bruno do Nascimento Couto, OAB- PA N.º 17.153.

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA.

Processo originário N.º 0017238-96.2013.8.14.0006.

AGRAVADA: decisão de ID 31792253.

RELATOR:

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MAJORAÇÃO DA TERCEIRA FASE DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Regimental interposto por Kassio Andrews Santos Costa, no bojo de Ação de Revisão Criminal, visando à alteração da dosimetria da pena imposta em condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal). A defesa alegou erro aritmético na aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena na terceira fase da dosimetria. Requereu a reconsideração da decisão agravada, que indeferiu a revisão criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (ii) estabelecer se é possível revisar o aumento da pena na terceira fase da dosimetria por suposta ausência de fundamentação idônea.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A revisão criminal possui hipóteses de cabimento restritas, previstas taxativamente no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como sucedâneo de apelação.

4. A análise da confissão espontânea e da majoração da pena já foi objeto de apreciação no julgamento da apelação criminal, sendo vedado reexame de matéria já decidida em grau recursal ordinário.

5. Não há demonstração inequívoca de erro material, violação a texto expresso da lei penal ou contrariedade à evidência dos autos, o que inviabiliza o manejo da revisão criminal com os fundamentos apresentados.

6. A jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal reconhece que a revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir elementos já apreciados em apelação, salvo nos estritos casos legais.

IV. DISPOSITIVO.

4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621 e 625, § 1º; CP, art. 157, § 2º, I, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.598.701/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024; TJPA, Revisão Criminal nº 0820129-26.2023.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Regimental
interposto nos autos de
Ação de Revisão Criminal
, ajuizada em favor de
KASSIO ANDREWS SANTOS COSTA
, tendo como juízo revisionado o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, cujas razões constam do ID 31893020.

Sustenta o patrono que foi imposta ao revisionando/agravante a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (sentença ID 30716781), pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Informa que, após a interposição e o julgamento de Apelação Criminal, a condenação e a reprimenda foram integralmente mantidas.

Aduz ser cabível, em sede de Revisão Criminal, a correção da dosimetria da pena, alegando a existência de erro aritmético na aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea.

Requer, no presente recurso, a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja procedida a correção da dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante genérica da confissão do fato delituoso, bem como a revisão da majoração da pena na terceira fase da dosimetria, sustentando que o aumento acima do mínimo legal de 1/3 (um terço), previsto no § 2º do art. 157 do Código Penal, teria se baseado em fundamentos inidôneos.

É o relatório.

VOTO

O recurso merece conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, contudo não comporta provimento, por não preencher os requisitos previstos nos arts. 621 e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, conforme se passa a expor.

É cediço que a Revisão Criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri, tendo interposto Apelação Criminal, a qual foi conhecida e desprovida, mantendo-se inalterada a pena imposta.

Inconformada com o acórdão condenatório, a defesa ajuizou Ação de Revisão Criminal. Com efeito, os documentos coligidos aos autos não permitem aferir, de forma adequada, a alegada incorreção na aplicação da atenuante da confissão espontânea, notadamente porque a sentença condenatória e o recurso de Apelação examinaram a confissão na segunda fase e, a
majoração da pena na terceira fase da dosimetria
do recorrente, o que impede a verificação do suposto erro aritmético e ausência de fundamentação apontados pela defesa.

Desse modo, mostra-se inadmissível os argumentos defensivos, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA. QUESTÃO ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional que pretende o redimensionamento da pena imposta na sentença que condenou o réu à 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reavaliar os fundamentos utilizados na dosimetria da pena quando a matéria já foi analisada em recurso de apelação criminal. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo entendimento pacificado na jurisprudência pátria, a revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, com vista ao reexame de fatos e provas ou rejulgamento de teses afastadas no acórdão que confirmou a sentença condenatória. 4. Na espécie, a dosimetria da pena foi objeto de exame no julgamento do recurso de apelação, ocasião em que a instância revisora concluiu pela manutenção da reprimenda levada à efeito pelo juízo sentenciante. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Revisão criminal não conhecida.

(TJ-PA, Revisão Criminal: 08201292620238140000 30373424, Relator.: Kedima Lyra, Data de Julgamento: 23/09/2025, Seção de Direito Penal).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, V, DA LEI N. 11 .343/2006. SUFICIÊNCIA DA INTENÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, manejado pelo ora agravante, condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11 .343/2006), à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, com pagamento de 518 dias-multa. O recurso especial visa à revisão criminal, pleiteando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) e o afastamento da majorante de tráfico interestadual (art. 40, V). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se a revisão criminal pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para reapreciação de questões já decididas em grau de apelação; e (ii) se a incidência da causa de aumento por tráfico interestadual exige a efetiva transposição de fronteiras estaduais ou se basta a intenção de transportar a droga para outro estado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A revisão criminal não se presta para reabrir discussão de matérias já decididas em sede de apelação, salvo em casos de erro judiciário, violação a texto expresso de lei ou evidência de provas que demonstrem a inocência do condenado, conforme art. 621 do Código de Processo Penal. No caso, as questões relativas à dosimetria da pena e ao regime prisional já foram amplamente debatidas em apelação, configurando mera reiteração de tese já apreciada. O uso da revisão criminal como segunda apelação é vedado, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 83). 4. Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, a jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 587) estabelece que é suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual, não sendo necessária a efetiva transposição de fronteiras entre os estados. No caso em tela, ficou comprovada a intenção de transportar 850 kg de maconha para o Estado de São Paulo, sendo aplicável a majorante. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp: 2598701 MS 2024/0102556-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024)

Dessa forma, verifica-se que a defesa não demonstrou, de maneira inequívoca, que a pretensão deduzida se amolda às hipóteses legais de cabimento da Revisão Criminal, o que inviabiliza o acolhimento das teses suscitadas.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Regimental interposto na Ação de Revisão Criminal, mas nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 10/02/2026